Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717311-67.2019.8.07.0020 RECORRENTE: NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDA: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102 inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação da autora contra sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de nulidade de notificação extrajudicial para purgar mora de imóvel, em razão de não ter se dado pessoalmente conforme exigido em lei. 1.1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.2. Na apelação, a autora requer a nulidade e a reforma da sentença. Alega que o juízo sentenciante não entendeu os fundamentos da ação anulatória, tendo em vista o procedimento irregular do Oficial do Cartório. Aduz que o documento de intimação é nulo por não corresponder à verdade, desobedecendo, o preceito constitucional de que a propriedade não pode ser retomada sem a intimação pessoal do devedor. Informa que a ação anulatória foi ajuizada na raiz do procedimento extrajudicial, quando surgiu o edital de citação e, por via de consequência, ainda não existia leilão, nem arrematante. 1.3. preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade. O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação. 2.2. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.3. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois a apelante não combate os principais fundamentos da decisão, quais sejam: a demonstração de prejuízo pelo alegado vício no ato de notificação extrajudicial e a justificação razoável da sua inércia após o juízo oportunizar à autora prazo judicial de 30 dias para purgar a mora. Em vez disso, a apelante insiste que o ato é nulo por não corresponder à verdade, combatendo o leilão e a arrematação. 2.4. Nesse mesmo sentido decidiu esta Corte: “(...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.(...)” (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2020). 3. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios. 3.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal. 4. Recurso não conhecido. Honorários corrigidos de ofício. A recorrente, sem defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido, ao acolher a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, contrariou o artigo 5o, incisos XXII e LV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário, por sua vez não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1316858 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 1o/7/2021). Além disso, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos XXII e LV, da CF. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015